Tribunal: TJDFT
Processo: 0739766-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
COORPRE. ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS.
1. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE foi criada para auxiliar as atividades da Presidência do Tribunal no que concerne à gestão e ao pagamento de precatórios, conforme dispõe a Constituição Federal e, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ e da Resolução 2/2021 do TJDFT, possui atribuições eminentemente administrativas. Portanto, não possui competência para a análise do pedido de habilitação de crédito decorrente do falecimento de beneficiário de precatório.
2. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo da execução.